Tribunal: STF
Processo: HC 263793
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Felipe dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.042.794/MG, nos seguintes termos:  



    DANIEL FELIPE DOS SANTOS alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.25.344652-0/000.



    Nas razões deste writ, a defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. A liminar foi indeferida e o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.



    Decido.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em maio de 2022 pela suposta prática do crime previsto nos arts. 180, § 1º [receptação qualificada], 163, parágrafo único [dano qualificado], III, e 347 [fraude processual], todos do Código Penal.



    A prisão preventiva foi decretada com base nos seguintes fundamentos (fl. 22):



    No caso dos autos, apesar das considerações da defesa no ID 10529682687 – págs. 6/7, o autuado encontrava-se em situação de flagrância pelo crime de receptação, sendo irrelevante o prazo. transcorrido desde o furto (30/08/2025), especialmente diante das inúmeras diligências empreendidas pela Polícia Militar para localizar o autuado. Note-se que, em um curto intervalo de três dias, a Polícia Militar logrou êxito em prender os autores do furto, identificar o veículo utilizado, obter, em Americana/SP, os dados do GPS, que indicaram o imóvel rural ocupado pelo autuado como local de passagem do veículo MOBI. Em seguida, os policiais localizaram [...] [e] colheram informações da res furtiva [com] moradores locais sobre a posse do imóvel e identificaram seu pai como proprietário. A quantidade de diligências indica que a procura do autor da receptação se deu ininterruptamente. Com base nessas evidências e com claríssimo (prova da fumus comissi delicti, materialidade e indícios de autoria), os policiais deslocaram-se até a residência do autuado para obter mais informações e, se necessário, efetuar a prisão daquele que já era o provável receptador. Contudo, apesar do estado de flagrância, a Polícia Militar optou por não adentrar a residência, diante da negativa de autorização e presença do advogado, e preferiu aguardar o momento em que o autuado deixasse o imóvel. Após sua saída do imóvel, constatado pelo monitoramento feito pela polícia, o autuado foi abordado, momento em que, após obter informações sobre sua condução à delegacia para esclarecimentos, ofereceu resistência e quebrou o aparelho celular que estava de posse da autoridade, inovando em estado de coisa a fim de, possivelmente, ocultar provas. Nesse ponto, é necessário abrir um parêntese para dizer que, se os policiais, no exercício de suas funções e dado o estado flagrancial, tivessem adentrado à residência do autuado, este, muito provavelmente, alegaria abuso de autoridade por violação de domicílio. Por isso, agiram com prudência, evitando tal alegação, corriqueira no dia a dia forense. Nesse contexto, é evidente o estado de flagrância do autuado, desde as diligências que o apontaram como autor do crime de receptação, sendo ainda mais evidente após sua resistência à ação policial. Logo, o APFD está formalmente em ordem, pois foram obedecidas às disposições dos arts. 304 e 306 do CPP, não se tratando de hipótese de relaxamento da prisão. Passo à análise do pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva. A decretação da prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, exige a presença do fumus comissi delicti [e do] periculum libertatis [...] está presente na certeza da materialidade e nos indícios fumus comissi delicti suficientes de autoria, conforme os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. A polícia, após tomar conhecimento do furto em Monte Carmelo, localizou o veículo utilizado no crime, prendeu os possíveis autores, obteve, por meio do setor de inteligência, dados de GPS que conduziram à propriedade do pai do autuado, localizou a res furtiva no local indicado pelo GPS, e colheu relatos de moradores que confirmaram que o imóvel era comumente utilizado pelo autuado que, ao ser localizado, acionou advogados e danificou o aparelho celular de sua propriedade, após apreensão pela polícia. Há, portanto, prova da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de receptação. Igualmente, há indícios do crime de resistência, uma vez que o autuado, segundo relato policial, opôs-se com violência à execução de atos legítimos de condução e apreensão de seu celular, conduta típica, dolosa e punível. Quanto ao [...], também está presente periculum libertatis. A prisão é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato, da periculosidade social do agente e da reiteração delitiva. O local onde a caminhonete foi encontrada, com outras peças de veículos, indica uso reiterado para desmanche. Tal circunstância demonstra envolvimento contínuo com atividade criminosa grave, fomentadora de delitos violentos, tais como roubo de veículos, especialmente caminhonetes. A conduta do autuado, ao investir contra os policiais para frustrar a apreensão do celular, também indica audácia, periculosidade social e propensão a interferir na colheita da prova. Além disso, conforme as CAC’s nos autos, notadamente o ID 10529854310, o autuado possui diversas condenações por crimes graves, incluindo organização criminosa e tráfico de drogas (ex.: autos n.º 0047190-60.2018.8.13.0431 – ORCRIM), reforçando sua periculosidade. Registre-se que o autuado encontra-se em cumprimento de pena, o que evidencia ainda mais a necessidade da custódia cautelar. Embora possua vínculo com o distrito da culpa, sua execução penal já percorreu diversas comarcas (Monte Carmelo, Coromandel e Uberlândia), indicando mobilidade que pode prejudicar a instrução ou a aplicação da lei penal. Por fim, os indícios de dedicação habitual a atividades criminosas, inclusive como integrante de organização criminosa, impedem a concessão de liberdade provisória (art. 310, § 2º, do CPP), sendo a prisão a medida mais adequada e proporcional ao caso, não sendo cabíveis medidas cautelares diversas. Cabe destacar que os crimes imputados possuem penas que, somadas, superam 4 anos de reclusão. A (multi)reincidência já foi demonstrada.



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que indeferiu a liminar sob a seguinte motivação:



    EMENTA: HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E RESISTÊNCIA (ART. 180, § 1°, ART. 329 AMBOS DO CP) – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA ESTADO FLAGRANCIAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MEDIDAS URGENTES – ATO PROCESSUAL DEVIDAMENTE REALIZADO – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – DESMANCHE DE VEÍCULOS DE ORIGEM ÍLICITA – SUPOSTA PRÁTICA REITERADA DO DELITO – PACIENTE REINCIDENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A Ilegalidade da Prisão em Flagrante deve ser afastada, pois configurada a situação de flagrância, nos termos do art. 302, III e IV, do CPP. 2. A prolação da r. Decisão que converteu o Flagrante em Prisão Preventiva antes da Audiência de Custódia não enseja a Ilegalidade do Decreto Prisional, notadamente quando houver requerimento do Ministério Público pela decretação da Segregação Cautelar, haja vista a urgência da medida e a possibilidade de revisão da Prisão, com manifestação da Defesa. 3. A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, diante das circunstâncias do Flagrante, que evidenciam a suposta dedicação do Paciente ao desmanche de veículos de origem ilícita, aliada a Reincidência e a suposta prática de novo Delito durante o cumprimento de pena, impondo-se a manutenção da segregação cautelar. 4. A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Tribunal estadual apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal; indicou motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar que o acusado é multirreincidente e estava em cumprimento de pena quando da sua prisão em flagrante, como se infere do seguinte trecho: “o autuado possui diversas condenações por crimes graves, incluindo organização criminosa e tráfico de drogas (ex.: autos n.º 0047190-60.2018.8.13.0431 – ORCRIM), reforçando sua periculosidade. Registre-se que o autuado encontra-se em cumprimento de pena, o que evidencia ainda mais a necessidade da custódia cautelar. Embora possua vínculo com o distrito da culpa, sua execução penal já percorreu diversas comarcas (Monte Carmelo, Coromandel e Uberlândia), indicando mobilidade que pode prejudicar a instrução ou a aplicação da lei penal”.



    O STJ, em casos similares, entende que a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações pretéritas denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública, ante o risco concreto de recidiva criminosa. Confira-se: “O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública” (RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 18/12/2020). Nesse mesmo sentido: [...].



    Além disso, registrou-se que, durante a abordagem, o paciente “resistiu à execução de ato legal, investindo contra o militar Soldado Lucas, de forma abrupta e mediante violência”, a indicar que a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, dadas as peculiaridades do caso, a multirreincidência, a existência de execução penal em curso quando do flagrante e a gravidade concreta da conduta. Presente, pois, o fundado risco do estado de liberdade do agente.



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine. (doc. 8 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante do exposto requer ao Desembargador Relator requer seja CONCEDIDA LIMINAR para declarar nulo o flagrante e seja relaxada a prisão que pesa em desfavor do paciente e/ou que seja reconhecido o evidente prejuízo e declarado nula a audiência de custódia e decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva consequenciando no relaxamento da prisão por abuso de autoridade e inversão tumultaria de atos em audiência de custódia, e SOBRETUDO, POR NUNCA TER EXISTIDO NESTE CASO FLAGRANTE OU ESTADO DE FLAGRANCIA EM QUALQUER DE SUAS MODALIDADES, o que torna a PRISÃO ILEGAL, conforme tanto se expôs acima para ver cessada a ilegalidade ao seu direito a liberdade REVOGANDO ASSIM A PRISÃO PREVENTITA, por fim com a expedição do tão justo alvará de soltura à DANIEL FELIPE DOS SANTOS. Que alternativamente e também em LIMINAR seja revogada a prisão preventiva que pesa em seu desfavor por total ausência de fundamentos descritos no Art. 312 CPP, conforme tanto se expôs acima, ou então seja-lhe concedida liberdade provisória afiançada ou por termo nos autos, ou mesmo as medidas alternativas a prisão estatuída no Art. 319 do CPP. Ao final analisado o mérito da impetração, que seja precedida de vista a MPF para seu devido parecer, torne definitiva no mérito aquela concedida em liminar para colocados em liberdade mediante expedição do competente alvará de soltura retorne ao seio de sua família com o fim de tal ilegalidade processual. (doc. 1, p. 32 – grifei).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.042.794/MG (doc. 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator